Tribunal: TJDFT
Processo: 0007010-84.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA NO PJE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. IMÓVEL REGISTRADO NO NOME DA TERRACAP. SUPOSTO ERRO NA CADEIA DOMINIAL. IRRELEVÂNCIA. QUESTÃO CONTROVERSA. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA PARA RETIFICAÇÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. ARTIGOS 183, § 3o, E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88. ART. 102 DO CC. SÚMULA 340 DO STF. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Para a definição do termo inicial do prazo recursal, a data da ciência do conteúdo do ato judicial registrada eletronicamente no Sistema Processo Judicial Eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos dos artigos 231, V, 272, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, “quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais” (AgInt nos EDcl no AREsp 1811036/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021).
2 – É consabido que a Constituição Federal, em seus artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, estabelece expressamente que “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”. O tema também é retratado no Código Civil, dispondo-se no art. 102 que “Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”. Nesse mesmo sentido, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, o STF editou a Súmula n. 340, segundo a qual, “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”.
3 – A vedação constitucional, civil e jurisprudencial à aquisição de bens públicos via usucapião revela a impossibilidade jurídica do pedido usucapiendo direcionado a imóvel registrado sob a propriedade da TERRACAP, uma vez que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte de Justiça, apesar de constituir empresa pública, os imóveis administrados pela TERRACAP ostentam natureza pública.
4 – Enquanto a TERRACAP constar como proprietária do imóvel no respectivo registro imobiliário, o imóvel deve continuar a ser considerado um bem público, independentemente de eventual erro na cadeia dominial do imóvel, o qual deve ser devidamente averiguado e corrigido, se o caso, em demanda própria, ouvindo-se todos os interessados, inclusive os Oficiais de Registro de Imóveis de Luziânia/GO e do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
5 – A retificação do registro na presente demanda configura medida temerária e contrária ao interesse público, pois se daria sem a oitiva do Cartório de Imóveis de Luziânia/GO e do 2o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal, bem como sem a real delimitação da área litigiosa, de modo a excluir, com absoluta certeza, a área pública do registro, inclusive com as retificações necessárias a fim de resguardar o interesse público. Ademais, não se pode olvidar que o próprio Oficial do 2o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal não encontrou qualquer erro no registro em questão.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.